Tribunal: TJDFT
Processo: 0723515-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723515-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA RIBEIRO CAMPOS AGRAVADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal, contra a decisão no curso da ação de execução de título extrajudicial (no 0008665-69.2015.8.07.0014), proposta por KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO. A decisão agravada indeferiu a expedição de ofício à instituição bancária para ela informar se a verba bloqueada se enquadra em uma das hipóteses de impenhorabilidade. Esta relatoria, por meio da decisão de ID 72869737 deferiu o pedido liminar, determinando a expedição de ofício à Instituição Bancária para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, a natureza dos valores bloqueados na conta da parte executada. Ademais, mantenho a constrição, deixando, no entanto, de liberar o valor para a parte contrária, até a resposta do ofício. O BANCO BRADESCO S.A., em petição de ID 73347467, solicitou a expedição de ofício as demais instituições financeiras (NUBANK e BANCO DO BRASIL) a fim de que informem acerca da natureza das verbas constritas. No entanto, tais pedidos deverão ser dirigidos ao Juízo a quo e não a esta instância revisora. Nada a prover quanto ao pedido. No mais, aguarde-se o julgamento do feito. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de junho de 2025 17:20:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador